Tribunal: TJMT
Processo: 1027056-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027056-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DOS SANTOS STERING - CPF: 055.083.731-01 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), SILVIA MARIA DOS SANTOS STERING - CPF: 514.501.431-72 (EMBARGADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0001-39 (EMBARGANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1027056-50.2021.8.11.0041

E
MBARGANTE:

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA

EMBARGADO
S
:

SILVIA MARIA DOS SANTOS STERING
e
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS STERING

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – NÃO TRANSFRERÊNCIA DA TITULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as omissões
apontado
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a
matéria
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
230028684
), ob
jetivando sanar suposta
omissão

que estaria

maculando o v. acórdão constante no ID no
228599681
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo ora embargante em face de
SILVIA MARIA DOS SANTOS STERING e AUGUSTO CESAR DOS SANTOS STERING

que
, por
unanimidade
,

proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em síntese, sustenta
a embargante que trouxe aos autos documentos que comprovam a possibilidade financeira da apelada, conforme demonstrativo de renda do Portal Transparência do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e confissão
da própria embargada
em audiência, indicando que não preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
232128661
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pel
os demandantes
.

No caso,
a
parte
embargante alega
que

trouxe aos autos documentos que comprovam a possibilidade financeira da apelada, conforme demonstrativo de renda do Portal Transparência do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e confissão
da própria embargada
em audiência, indicando que não
preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

Portanto, fica evidente que pretende
a embargante
,
em verdade
,
ver reapreciada a matéria, pois
não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.

Ademais, conforme
a própria embargante alega
,
os documentos já consta
vam
dos autos e foram devidamente considerados para manutenção da justiça gratuita
.

Destarte,
se a
parte
embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024